Tribunal: TJES
Processo: 5000347-75.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-75.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALYSSON DE SOUZA VERNECK
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000347-75.2023.8.08.0055
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
ALYSSON DE SOUZA VERNECK

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto pela concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que objetiva reformar a sentença, proferida pelo Juizado Especial Cível de Marechal Floriano/ES, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$500,00 (danos materiais) e parcialmente procedente quanto ao pedido de indenização por danos morais, fixando-a em R$2.500,00, além de confirmar a tutela de urgência concedida.

2. A recorrente alega que a interrupção do fornecimento de energia se deu em razão de risco técnico identificado na rede elétrica, afastando-se a caracterização de falha na prestação do serviço. Sustenta que não houve dano moral indenizável e requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

3. Nas contrarrazões, o recorrido afirma que o corte ocorreu sem qualquer notificação prévia e mesmo estando o imóvel adimplente, destacando que a interrupção prolongada lhe causou prejuízos materiais e morais, adequadamente reparados pelo juízo de origem.

4. A questão devolvida à Turma Recursal restringe-se à verificação da legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica e da existência de danos indenizáveis, bem como à revisão do valor arbitrado a título de danos morais.

5. Consta dos autos que o autor, consumidor regularmente cadastrado, teve seu fornecimento de energia elétrica interrompido em 21/05/2023, conforme boletim de ocorrência e fotografias anexadas. A concessionária confirmou a retirada do medidor e do transformador instalados dentro da propriedade, sob o argumento de “risco à rede”, mas não comprovou notificação prévia ao usuário nem demonstrou situação emergencial que justificasse o corte.

6. As provas também revelam perda de alimentos armazenados em refrigerador, em razão da falta de energia por período prolongado, ensejando dano material de R$ 500,00. Não há registro de inadimplência, tampouco comunicação formal sobre suposta irregularidade técnica.

7. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, submetido ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, basta a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano, sendo desnecessária a comprovação de culpa. A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou excludente da responsabilidade (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual responde pelos prejuízos causados.

8.vO corte sem aviso e em unidade adimplente constitui ato ilícito, violando o dever de continuidade do serviço essencial e o princípio da boa-fé objetiva.

9.vO valor de R$500,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se compatível com as provas dos autos, as quais demonstram a perda de gêneros alimentícios perecíveis. A indenização é adequada e proporcional ao dano efetivamente comprovado.

10. A privação injustificada de energia elétrica, serviço indispensável à vida digna, acarreta dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico. O valor fixado em R$2.500,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de privação, o grau de culpa da concessionária e a natureza compensatória e pedagógica da condenação. Não há descompasso com os parâmetros desta Turma em casos análogos.

11. Demonstrada a falha na prestação do serviço essencial e adequadamente quantificados os danos materiais e morais, não há motivo para reforma da sentença. O recurso não merece provimento.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)